Tribunal: TJES
Processo: 5000622-65.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000622-65.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIO CESAR PASSOS
RECORRIDO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000622-65.2024.8.08.0030

RECTE.:
JULIO CESAR PASSOS

RECDO.:
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCES
SUAL CIVIL
.
TRANSAÇÕES BANCÁRIAS POR MEIO ELETRÔNICO. PROVA ROBUSTA DE QUE FORAM REALIZADAS PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA
.

Tese da parte autora

Narra o autor, em síntese, que tomou conhecimento de que foi realizado um empréstimo em sua conta com o requerido, além de duas transações por PIX para favorecidos que desconhece. Sustenta que foi vítima de uma fraude, pois não realizou tais transações.

Em sede de
Recurso Inominado (ID.
11831926
)
, alega que as fotos apresentadas pelo banco não são suficientes para comprovar a contratação e a regularidade das transações. Reitera que foi vítima de uma fraude, sendo que golpistas teriam usado seus dados e sua imagem para perpetrar o golpe. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada procedente a ação.

Tese da ré

Em
contrarrazões
ao recurso
(ID.
11831935), alega que a contratação e as transações foram realizadas pelo aparelho celular do autor, confirmadas pela biometria facial. Pugna pela manutenção da sentença.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
11831924
) dispôs que: “
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, coube ao Banco Recorrido o ônus de provar a regularidade da contratação do empréstimo e das transações realizadas, tendo logrado êxito em seu ônus.

Isto porque, a espelho do indicado na sentença, as movimentações bancárias questionadas foram realizadas no aparelho celular do próprio autor, sendo o dispositivo que possui autorização para tanto. Não há qualquer indício de que tenha ocorrido alguma alteração do dispositivo de atividade da conta que o autor possui com o requerido. Somado a isto, foram apresentadas as biometrias faciais coletadas no momento das transações, que demonstram que foram realizadas pelo autor, sobretudo considerando-se que foi utilizado o celular do recorrente para tal fim.

Assim, não obstante a inversão do ônus da prova garantida ao consumidor, a parte deve comprovar, minimamente, os fatos constitutivos do direito pleiteado, o que não ocorreu no caso em tela.

Portanto, a partir do conjunto probatório produzido nos autos, verifico que a situação em tela ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, haja vista que não houve uma única conduta ativa ou omissiva do agente financeiro que tenha dado causa aos danos alegados.

Dessa forma, em inexistindo conduta ativa ou omissiva do banco recorrido, não há responsabilidade civil deste em indenizar pelos danos causados, haja vista que sua responsabilidade é objetiva, exigindo, no mínimo, que tenha praticado ato que dera causa ao dano, independentemente de culpa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da c
ausa
,
na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)